Tribunal: TJDFT
Processo: 0726167-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE PENHORA E DE AVALIAÇÃO. VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. PESQUISA NO SISTEMA INFORMATIZADO. SISBAJUD. ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA.
1. Não se mostra razoável presumir a eventual inexistência de bens penhoráveis ou impenhorabilidade de todos os bens que estejam no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora, sem antes o oficial de justiça verificar in loco.
2. No caso - a luz do princípio da cooperação - mostra-se plausível e necessária a pesquisa de endereço da executada para a tentativa de cumprimento de mandado de penhora e avaliação por oficial de justiça, em busca da satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.